Tribunal: TCU
Processo: 032.842/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11513/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.842/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Helena Nacif das Neves (CPF XXX.788.762-XX); Ana Rita Rodrigues dos Santos de Oliveira (CPF XXX.734.571-XX); André Luiz Silva dos Santos (CPF XXX.767.304-XX); Elaine Gomes da Cruz (CPF XXX.713.165-XX); Iomara Maria Oliveira Silva (CPF XXX.846.515-XX); Larissa Lima do Nascimento (CPF XXX.276.312-XX); Maria da Conceição Nonato (CPF XXX.887.524-XX); Nara Djane Barbosa Novais (CPF XXX.952.744-XX); Oberdan Queiroz Rocha Junior (CPF XXX.069.955-XX) e Romilson Braz da Silva (CPF XXX.273.852-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.